Tribunal: TJBA
Processo: 8004750-67.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004750-67.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES) E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NESTA FASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM E
XAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática de dois homicídios qualificados consumados (art. 121, § 2º, I e IV, CP) e um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, CP), em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra três vítimas em Juazeiro/BA, resultando em dois óbitos e um ferido. O Recorrente pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e da forma tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a decisão de pronúncia;

(ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, CP;

(iii) determinar se cabe excluir o delito praticado na forma tentad

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

Laudos de necropsia, laudo de lesões corporais, exames de microcomparação balística e depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação demonstram materialidade e indicam a possível autoria delitiva.

A apreensão do Recorrente no dia seguinte, em veículo com características idênticas ao utilizado no crime e portando arma cujo exame balístico confirmou disparos contra as vítimas, constitui indício robusto de autoria.

Nesta fase processual, eventual dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
), cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada do mérito.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, impondo-se sua manutenção para deliberação pelo Conselho de Sentença.

A forma tentada do terceiro homicídio permanece configurada, pois a vítima sobreviveu em razão do pronto atendimento médico, não havendo fundamento para exclusão da imputação.

Qualquer discussão aprofundada sobre autoria, dolo ou circunstâncias qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

Qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

A análise aprofundada das provas compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.103.625/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.03.2018; TJ-DF, RSE nº 0008989-45.2013.8.07.0009, Rel. Des. George Lopes, j. 22.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº

8004750-67.2025.8.05.0146
,
em que figura como recorrente
FELIPE DOS SANTOS SILVA

e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.